Tribunal: TJDFT
Processo: 0724380-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724380-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCIA ELIANE DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em relação à decisão que, em sede da Ação de Execução ajuizada contra MARCIA ELIANE DA SILVA SOUZA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante (ID 64113464). Confira-se a decisão agravada: “Acolho parcialmente os embargos opostos sob o ID: 59297249, verificada a hipótese de erro material (art. 1 .022 , inciso III, do CPC/2015). Por conseguinte, altero a decisão de ID: 58323196, nos seguintes termos: 'Indefiro a gratuidade de justiça postulada, à míngua de demonstração de hipossuficiência financeira da postulante. Frise-se que a credora se qualifica como 'Terceiro maior fundo de pensão do país, com R$ 66 bilhões em ativos e 135 mil participantes', conforme dados extraídos do seu sítio eletrônico (https://www. funcef.com.br/portal/menuinferior/quem-somos.htm). Não obstante, apresenta resultados financeiros positivos, conforme com os relatórios lançados ao público (https://www. funcef.com .br/portal/menuprincipal/transparencia/numeros.htm). 4 Sem prejuízo, aguarde-se pelo prazo de quinze (15) dias para o devido recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 , parágrafo único, do CPC/2015), com o cancelamento da distribuição (art. 290, cabeça, do CPC/2015). Intime-se. O que cumpra” (ID 65514083 dos autos de origem n. 0708099-40.2019.8.07.0014). A agravante alega, em síntese, que, ”no que concerne aos ativos indicados na r . decisão, eles são investimentos necessários para manter o pagamento dos benefícios contratados pelos participantes, os quais inclusive não têm sido suficientes e têm gerado sucessivos equacionamentos, consoante foi demonstrado. Ademais, apesar dos ativos indicados, estes não possuem liquidez para pagamento das inúmeras despesas processuais que a AGRAVANTE tem arcado diariamente". E pede: “a) Que seja deferido, inaudita altera parts, o pedido de efeito suspensivo, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para suspender a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente AGRAVO; b) Que seja intimado o AGRAVADO, na pessoa de seus representantes legais, para que, querendo , apresente contrarrazões no prazo legal; c) Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido , conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão agravada, para conceder a gratuidade de justiça à FUNCEF”. É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”). Confira-se: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais' . 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 4. Agravo interno desprovido". (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). No mesmo sentido, este Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que 'o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos'. 2 - A simples alegação de hipossuficiência e o mero enquadramento da Agravante no regime SIMPLES NACIONAL, bem como a colação de documentos produzidos de forma unilateral, não são suficientes para o deferimento da gratuidade de Justiça, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência econômica alegada, notadamente quando a postulante trata-se de pessoa jurídica. Agravo de Instrumento desprovido" (Acórdão 1231672, 07202585720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGOCIAÇÃO DE BENS EM NOME DE ENTIDADE RELIGIOSA. PROVA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS ENVOLVIDOS. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. CORRESPONSABILIDADE PELOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido à pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. ( )." (Acórdão 1079989, 20130110127926APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: 552/557). Como se vê e como já dito, independente de se tratar de entidade com ou sem fins lucrativos, é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício, o que, no caso, não foi demonstrado. E como bem fundamentado na decisão agravada, a agravante "se qualifica como 'Terceiro maior fundo de pensão do país, com R$ 66 bilhões em ativos e 135 mil participantes', conforme dados extraídos do seu sítio eletrônico (https://www. funcef.com.br/portal/menuinferior/quem-somos.htm). Não obstante, apresenta resultados financeiros positivos, conforme com os relatórios lançados ao público (https://www. funcef.com .br/portal/menuprincipal/transparencia/numeros.htm)". Escorreito o raciocínio, perfeita a conclusão. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora